Tribunal: TJMT
Processo: 0047496-02.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 0047496 -02.2012.8.11.004 1
EMBARGANTE: NELSON PRAWUCK
EMBARGADO: CENTRUS INSTITUITO MATO GROSSO DE SEGURIDADE SOCIAL
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração (id 73208953) propostos por NELSON PRAWUCKI, em face da decisão id 69966481, que negou seguimento ao Recurso Especial, em virtude da deserção, diante do deferimento da justiça gratuita.
O Embargante aduz, em síntese, que há contradição na decisão recorrida uma vez que não houve intimação do Recorrente para recolhimento em dobro das custas recursais, após confirmação da revogação do benefício da gratuidade conforme determina o § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil.
Assevera que decisão embargada, e que indeferiu o pleito de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas em dobro, foi proferido em 23 de setembro de 2019, ou seja muito antes da decisão (63927985 - Acórdão) que confirmou a revogação da gratuidade através do julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do Agravo Interno, publicado em 29/10/2020.
Requer o recebimento e processamento dos presentes embargos de declaração, para sanar a contradição apontada e que seja oportunizada o recolhimento do preparo recursal.
Recurso tempestivo (id 73130647).
Contrarrazões (id 74462462).
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
O Embargante alega que há contradição na decisão recorrida que negou seguimento ao Recurso Especial diante da deserção, uma vez que não houve intimação do Recorrente para recolhimento em dobro das custas recursais, após confirmação da revogação do benefício da gratuidade conforme determina o § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil.
Assevera que decisão embargada, e que indeferiu o pleito de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas em dobro, foi proferido em 23 de setembro de 2019, ou seja muito antes da decisão (63927985 - Acórdão) que confirmou a revogação da gratuidade através do julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do Agravo Interno, publicado em 29/10/2020.
Razão não assiste a Embargante.
Compulsando os autos verifica-se que a decisão de id 16788978 revogou os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou a intimação da Recorrente a realizar o preparo em dobro, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC.
Após, o Recorrente apresentou Embargos de Declaração (id 18234458), que foram rejeitados monocraticamente no id 20264975.
Desta decisão interpôs Agravo Interno (id 23117987), que o foi negado provimento pelo Colegiado, conforme decisão no id 44412960.
Após, o Embargante apresenta outros Embargos de Declaração (45784452), que foram rejeitados, na decisão de id 63715975.
Ato contínuo a vice-presidência negou seguimento ao Recurso Especial e Recurso Extraordinário diante da deserção (id 69966481).
Pois bem.
Conforme breve relato dos fatos, depois de revogada os a gratuidade da justiça e a determinada a intimação para pagamento em dobro das custas, tem-se que o Embargante insistentemente apresenta vários recursos contra esta decisão e não obteve êxito.
A decisão de id 16788978, foi clara em determinar o pagamento em dobro do preparo, o que não foi realizado.
Confira-se: “(...). Portanto, REVOGO o benefício da assistência judiciária gratuita concedida ao recorrente.
Nos termos do art. 99, §7o, do CPC, intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento (...).”.
Desse modo, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Embargante, porquanto as controvérsias foram examinadas com fundamentação adequada, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nesta controvérsia, ficando demonstrado a intenção de reapreciação do conjunto fático probatório dos autos.
Além do mais, a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial é precária, e contra ela cabe Agravo ao STJ, com fundamento no art. 1.042 do CPC, oportunidade em que a parte poderá levar as questões ao exame daquele Tribunal Superior.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça